Tribunal: TJSP
Processo: 1503639-19.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA CIRCUNSTANCIADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Pretendida Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, art. 306, caput). Desejada improcedência. Viabilidade, mas por fundamento diverso do pretendido. Princípio da consunção. Haverá absorção quando o crime-meio for praticado como etapa, fase ou elemento do crime-fim,

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA CIRCUNSTANCIADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Pretendida Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, art. 306, caput). Desejada improcedência. Viabilidade, mas por fundamento diverso do pretendido. Princípio da consunção. Haverá absorção quando o crime-meio for praticado como etapa, fase ou elemento do crime-fim, hipótese em que irá se esgotar o potencial ofensivo do primeiro, sendo, lógica, a punição do agente somente pela conduta final (lesão corporal).
DOSIMETRIA. Decotado o acréscimo pelo cúmulo material. Penas diminuídas. Manutenção de uma única restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). Regime preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503639-19.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em
que é apelante GUILHERME JUNIOR DE CARVALHO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para absolvê-lo unicamente quanto ao
CTB, art. 306, caput, com fundamento no CPP, art. 386, III, diminuindo-
se a privativa total a 8 (oito) meses de detenção, assim como o prazo de
suspensão do direito de dirigir a 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias,
mantendo-se, como única restritiva de direitos substitutiva, a prestação
de serviços à comunidade, preservada, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503639-19.2018.8.26.0196 -Voto no 14093
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1503639-19.2018.8.0196
Comarca: FRANCA
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: GUILHERME JUNIOR DE CARVALHO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves
VOTO no 14093
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
CIRCUNSTANCIADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. Pretendida Absolvição. Impossibilidade.
Autoria e materialidade bem delineadas.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, art. 306, caput).
Desejada
improcedência.
Viabilidade,
mas
por
fundamento
diverso do pretendido. Princípio da
consunção. Haverá absorção quando o crime-meio for
praticado como etapa, fase ou elemento do crime-fim,
hipótese em que irá se esgotar o potencial ofensivo do
primeiro, sendo, lógica, a punição do agente somente pela
conduta final (lesão corporal).
DOSIMETRIA. Decotado o acréscimo pelo cúmulo
material. Penas diminuídas. Manutenção de uma única
restritiva
de
direitos
(prestação
de
serviços
à
comunidade). Regime preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por GUILHERME JUNIOR DE CARVALHO contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Franca, que o condenou à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503639-19.2018.8.26.0196 -Voto no 14093
3
pena de 1 ano e 2 meses de detenção - substituída por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
pecuniária de um salário mínimo, com regime aberto em caso de
reversão -, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou habilitação para dirigir veículo automotor por 4 meses e 20
dias, como incurso no CTB, art. 303, § 1o (7 meses de detenção e 2
meses e 20 dias), e art. 306, caput (6 meses de detenção e 2 meses),
em concurso material, pleiteando improcedência geral, por fragilidade
probatória ou atipicidade da conduta - laudo que atestou que estava
“alcoolizado e não embriagado” (fls. 31).
Foi também absolvido do delito previsto no CTB,
art. 309, caput, com fulcro no CPP, art. 386, III, sem irresignações.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...)
07 de setembro de 2018, à noite, no cruzamento da Avenida Emílio Paludeto com
a Rua Primaveras, nesta cidade e comarca de Franca, GUILHERME JUNIOR DE
CARVALHO, identificado a fls.18, conduziu o FIAT/Uno Mille, ano 1991, cor
cinza, placas EPB-8502 de Franca/SP, com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, o que foi constatado por sinais indicadores de
embriaguez pelos policiais militares e testemunhas, conforme boletim de
ocorrência de fls. 04/07. Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e local, GUILHERME JUNIOR DE CARVALHO, identificado a fls. 18, praticou
lesão corporal de natureza leve na vítima Alessandra Silva de Souza, sob
influência de álcool, na direção do veículo automotor FIAT/Uno Mille, ano 1991,
cor cinza, placas EPB-8502 de Franca/SP, consoante boletim de ocorrência de
fls.04/07 e laudo de exame de corpo delito de fls. 54/56. Consta ainda, que nas
mesmas circunstâncias GUILHERME JUNIOR DE CARVALHO, identificado a
fls.18, conduziu o FIAT/Uno Mille, ano 1991, cor cinza, placas EPB-8502 de
Franca/SP, com seu direito de dirigir cassado, gerando perigo de dano conforme
boletim de ocorrência de fls.04/07 e ofício do DETRAN de fls.42.” (fls. 64/66).
Interrogado, admitiu que estava com sua CNH

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503639-19.2018.8.26.0196 -Voto no 14093
4
suspensa por fatos anteriores (objeto de outro procedimento criminal
relativo à embriaguez ao volante), quando perdeu o controle de seu
conduzido. Naquele dia não havia ingerido bebida alcoólica, apenas na
noite anterior.
A vítima Alessandra ocupava o banco do
passageiro do veículo, pilotado por sua genitora, quando, em uma
rotatória, houve a colisão contra o carro do Apelante, que dirigia em
alta velocidade e não respeitou o sinal de “pare”. Ficou com o braço
machucado.
No mesmo sentido, orientaram-se as declarações de
sua mãe Claudineia.
O PM Jean afirmou que o Apelante estava
aparentemente embriagado, conforme informação de uma das
ofendidas ainda no local dos fatos. Realizado exame clínico, concluiu-
se que estava alcoolizado, mas não embriagado. O Apelante exalava
odor etílico.
Filipe e Dion não presenciaram os fatos.
Prova suficiente, consubstanciada na declaração da
vítima e depoimento do agente público, cujos dizeres foram lineares e
isentos de qualquer animosidade anterior específica que justificasse
falsa incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de
que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso
o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes
negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351,
771/565 e 772/682).
Não pairam dúvidas de que GUILHERME agiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503639-19.2018.8.26.0196 -Voto no 14093
5
com imprudência ao não respeitar a sinalização de trânsito de parada
obrigatória, além de dirigir seu automotor sob efeito de álcool, vindo a
colidir contra o veículo da vítima, causando o acidente e as lesões
corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls. 54/55).
Todavia, a despeito de materialmente comprovado
pelo exame clínico (fls. 31), impõe-se a absolvição quanto ao CTB,
art. 306, caput, por fundamento diverso do pretendido, porque
absorvido pelo de dano - lesão corporal.
O princípio da consunção traduz a ideia de que um
crime constitui meio necessário - ou fase normal de preparação - de
outro. Em outras palavras, é instrumento de resolução de conflito
aparente de normas, quando o fato previsto em determinado tipo é
compreendido por outro, mais abrangente, aplicando-se somente este.
Nesta relação, STEVENSON, Oscar (“Estudos em
homenagem a Nelson Hungria: Concurso Aparente de Normas
Penais”, Forense, p. 41), explica que os fatos não se apresentam em
relação de gênero e espécie, mas sim de continente e conteúdo, de
inteiro e fração. É em razão disso que o crime consumado absorve o
tentado e, o de dano, o de perigo.
Nessa linha de raciocínio, JESUS, Damásio E.
(“Direito Penal”, São Paulo, Saraiva, p. 99), preconiza que a norma
consuntiva constitui fase mais avançada ou mais abrangente na
realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio
major absorbet minorem (“maior absorve menor”).
Assim haverá consunção quando o crime-meio for
praticado como etapa, fase ou elemento do crime-fim, hipótese em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503639-19.2018.8.26.0196 -Voto no 14093
6
irá se esgotar o potencial ofensivo do primeiro, sendo, lógica, a
punição do agente somente pela conduta final.
No caso, o crime-fim é culposo (lesão corporal),
que, segundo JÚNIOR, Miguel Reale (“Instituições de Direito
Penal”, Ed. Forense, 4a edição, pág. 232) “(...) tem como seu núcleo,
assente na doutrina e na jurisprudência, a omissão de necessária diligência no
desrespeito ao dever de cuidado objetivo. A evolução do conceito de culpa, stricto
sensu, é claramente exposta por FRAGOSO, com a passagem do relevo dado
anteriormente ao desvalor do resultado para a importância ao desvalor da
conduta. (...). A partir de meados do século passado, acentua-se o desvalor da
ação, caracterizada pela ausência do devido cuidado, a falta da diligência
necessária à vida de relação” (grifei).
Nesse contexto, para a apreciação do desrespeito ao
cuidado devido, deve-se ter em conta as circunstâncias anteriores ou
concomitantes ao fato, pois esta cognoscibilidade é que permite a
demonstração da inobservância da diligência necessária.
Na hipótese, o próprio Apelante admitiu ter
ingerido bebida alcoólica na véspera, o que, inequivocamente,
rebaixou a segurança esperada por aqueles que conduzem veículos
automotores em vias públicas e implementam a realização do resultado
danoso.
A culpa, no caso, é constituída da criação de uma
situação perigosa que lhe dificultou impedir o acidente. Esse cenário
mostra claramente que a ingestão da bebida alcoólica - ou o uso de
substâncias análogas - não pode ser vista de forma isolada - e,
consequentemente, caracterizar crime autônomo -, uma vez que
integrou elemento constitutivo do crime culposo (imprudência).
Nesse sentido, ensinou JESCHECK (“Tratado de
Derecho Penal”, 5a ed., Granada, Comares Editorial, 2002, p.
792-793), que há consunção quando o conteúdo do injusto e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503639-19.2018.8.26.0196 -Voto no 14093
7
própria culpabilidade de uma ação típica inclui também outro fato
ou outro tipo penal, expressando o desvalor do ocorrido em seu
conjunto.
E com lastro nessa linha de raciocínio, o Superior
Tribunal de Justiça já assentou, mutatis mutandis: “No presente caso, o
crime previsto no art. 302 da Lei 9.503/97, hipótese de homicídio culposo, absorve
o crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB, tendo em vista o
princípio da consunção” (REsp 629.087, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, j. em 07/04/2005).
Por fim, ad argumentandum, quanto à gravidade
do crime-meio, guardadas as devidas proporções, recorda-se que a
Súmula/STJ, no 17, por exemplo, foi definida com base no princípio
em comento, para estabelecer que o estelionato - de pena menor -,
pode absorver a falsificação de documento público - com sanção mais
grave. Não houve qualquer questionamento impeditivo e o enunciado
mantém-se em plena vigência, o que fortifica o entendimento de que
nos casos de consunção, pune-se somente o último crime da cadeia
causal.
Portanto, de rigor a manutenção da condenação
apenas pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor.
Dosimetria
A inicial foi fixada no piso, 6 meses de detenção.
Na segunda etapa, ausentes agravantes, prejudicada
a atenuante da confissão (despercebida na Origem), nos termos da
Súmula/STJ no 231.
Na derradeira, bem reconhecida a causa de aumento
de 1/3 prevista no CTB, art. 303, § 1o - “não possuir Permissão para
Dirigir ou Carteira de Habilitação” -, perfazendo-se 8 meses de detenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503639-19.2018.8.26.0196 -Voto no 14093
8
e, seguindo idêntico critério, suspensão do direito de dirigir por 2
meses e 20 dias.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, e tendo em
vista a nova pena aplicada, é caso de substituição por uma única
restritiva de direitos, mantendo-se a prestação de serviços à
comunidade já estabelecida, pelo prazo da privativa, anotando-se a
inviabilidade de sursis, de aplicação residual, nos exatos termos do
CP, art. 77, III, mantido o regime aberto em caso de reversão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para absolvê-lo unicamente quanto ao CTB, art. 306,
caput, com fundamento no CPP, art. 386, III, diminuindo-se a
privativa total a 8 (oito) meses de detenção, assim como o prazo de
suspensão do direito de dirigir a 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias,
mantendo-se, como única restritiva de direitos substitutiva, a
prestação de serviços à comunidade, preservada, no mais, a
sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica